Tribunal: TJDFT
Processo: 0731709-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FALECIMENTO DO ADVOGADO DA EXECUTADA – COMUNICAÇÃO AO JUÍZO QUASE 4 (QUATRO) ANOS APÓS O ÓBITO E SOMENTE QUANDO DA CONSTRIÇÃO DE BENS – LEALDADE E BOA-FÉ PROCESSUAL – NÃO OBSERVÂNCIA – PARTE SILENTE SOBRE O FATO DA EXISTÊNCIA DE OUTRA ADVOGADA QUE ACOMPANHOU O PROCESSO E DEFENDEU OS INTERESSES DA EXECUTADA – INOCORRÊNCIA DE NULIDADE – DECISÃO MANTIDA.
1. Ainda que a publicação dos atos judiciais tenha se dado no nome do falecido causídico, não se acolhe a alegação de nulidade por cerceamento de defesa se o óbito do patrono da parte não foi devidamente comunicado ao Juízo, a tempo e modo. Precedentes do colendo STF e do egrégio STJ.
2. No caso dos autos, a executada recorrente apenas informou o óbito do seu patrono quase 4 (quatro) anos após o falecimento. Afasta-se dos deveres de lealdade e boa-fé, de que trata o art. 5o, do CPC, o pleito de anulação apresentado por novo advogado na fase de cumprimento de sentença e quando da impugnação à constrição de bens.
3. Se não bastasse, o advogado que faleceu não era o único constituído, pois em consulta ao processo de origem verificou-se que outra advogada defendeu os interesses da executada em sede do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em nulidade por ausência de defensor constituído.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.